Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. FASE DA ADOLESCÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O AUMENTO. MAJORAÇÃO DIMENSIONADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a ampliação das despesas do alimentando (filho menor) autoriza a majoração dos alimentos quando constatada a capacidade contributiva do alimentante (pai) para suportá-la.
II. A adolescência envolve o aumento dos custos de manutenção: a formação escolar torna-se mais onerosa, há incremento nas atividades extracurriculares e a inserção social gera novas despesas com vestuário, transporte, lazer etc.
III. Verba percebida pela prestação do serviço voluntário instituído pelo artigo 2o da Lei Distrital 6.261/2019, conquanto intitulada “indenizatória e eventual”, remunera serviço extraordinário e assim deve ser computada no cálculo da pensão alimentícia.
IV. Na ação de revisão de alimentos os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, correspondente a uma anuidade da diferença entre a pensão alimentícia em vigor e a pensão alimentícia revisada, nos moldes dos artigos 85, § 2o, e 292, inciso III, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.